Tribunal: TJES
Processo: 5001359-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001359-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON DE SOUZA RAMOS SOBRINHO
RECORRIDO: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001359-14.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ADENILSON DE SOUZA RAMOS SOBRINHO

RECORRIDA
: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ROUBO DURANTE CORRIDA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor, motorista de aplicativo, ajuizou ação com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, relatando que teve o seu veículo foi roubado assim como R$60,00 (sessenta reais) e cartão de crédito no qual gastaram R$300,00 durante uma corrida agendada por meio da plataforma da ré.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o Autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão no recurso interposto pelo Autor consiste em verificar se a plataforma de transporte por aplicativo pode ser responsabilizada por assaltos sofridos por motoristas durante o exercício de suas atividades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela parte autora constituem verdadeira causa excludente da responsabilidade da empresa ré, por configurar hipótese de fortuito externo, inteiramente estranho ao serviço transporte em si. Nesse sentido, além do entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo citado na r. sentença, o Superior Tribunal de Justiça também inclina no sentido de que o ato de terceiros, em especial furtos e roubo praticado contra motoristas de aplicativos, afasta a responsabilidade da empresa, visto que a conduta criminosa não guarda relação com o serviço oferecido, caracterizando-se evento imprevisível e alheio ao controle da prestadora de serviço (REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.).

6. Assim, a plataforma gerenciadora das corridas através de aplicativo, não possui responsabilidade pelo roubo sofrido pelo autor (motorista particular), de modo que, a partir de atividade desenvolvida por terceiros criminosos, fortuito externo, tem-se por afastado o nexo de causalidade, não devendo, com isso, reparar o patrimônio da vítima (
in casu
, o dinheiro em espécie, cartão de crédito e o próprio veículo).

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), porquanto se reconhece que a parte autora, ora recorrente, faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)